Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E ALTERAÇÃO DO NOME. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL À GENITORA. FIXAÇÃO DE REGIME PROVISÓRIO DE VISITAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO GENITOR. SUSPENSÃO DAS VISITAS ATÉ AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS EVIDENCIADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que aplica à parte multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se verificando situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão por ocasião do julgamento da apelação.

2. O art. 1.589 do Código Civil preceitua que o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visita-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge ou for fixado pelo juiz. Ademais, o art. 1.636 do estatuto civil autoriza ao magistrado adotar medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor se os genitores abusarem de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes, o que abarca a suspensão das visitas à prole e, inclusive, a suspensão do poder familiar.

3. Da análise do contexto fático delineado nos autos de origem, verifica-se foi deferida a guarda provisória unilateral à genitora e fixado regime de visitação. Após, vislumbra-se que o genitor descumpriu, diversas vezes, o regime estipulado provisoriamente e, a despeito das razões recursais, não se evidencia a apresentação de justificativa idônea para tanto, afigurando-se, em verdade, que a sua conduta acarretou diversos incidentes processuais, com pedido de busca e apreensão dos menores, embaraçando o andamento processual e a própria prestação jurisdicional, além de submeter os infantes a intenso desgaste emocional e prejudicando suas atividades escolares.

4. A par de tal quadro, presentes os requisitos do art. 300 do CPC e em observância precípua ao melhor interesse das crianças, revela-se escorreita a r. decisão que determinou a suspensão temporária das visitas pelo genitor, ao menos até a realização da audiência de instrução, consoante requerido em caráter de tutela de urgência pela genitora e corroborado pelo Ministério Público nos autos de origem.

5. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.